Tribunal: TCU
Processo: 007.356/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1352/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.356/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Henrique Rocha Sarmento Filho (CPF XXX.645.814-XX); Anderson Pereira dos Santos Andrade (CPF XXX.777.735-XX); Carolina de Carvalho Arimatea (CPF XXX.517.785-XX); Dalvo Emmanuel Barbosa de Cerqueira (CPF XXX.549.725-XX); Deiverson Alves dos Santos (CPF XXX.408.525-XX); Keila Assunção Santos Barbosa (CPF XXX.681.915-XX); Raul Garcia de Jesus Nascimento (CPF XXX.272.745-XX); Rodrigo Silva Bezerra Santos (CPF XXX.508.024-XX); Tamar Luiza Conserva dos Santos (CPF XXX.904.955-XX e Tarcísio de Miranda Santos (CPF XXX.336.085-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.